Tribunal: TJDFT
Processo: 0731587-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO FORMAL DO RÉU. MEDIDAS DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública (ante a gravidade específica da conduta e o potencial de reiteração delitiva), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar com apoio em motivos concretos.
4. O reconhecimento promovido pela vítima na fase inquisitorial merece credibilidade para a aferição dos indícios suficientes de autoria que subsidiaram a prisão preventiva, pois, a princípio, encontra respaldo nos autos e foi feito em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos no art. 226 do Código de Processo Penal.
5. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo o mesmo raciocínio em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1804537, 0753886-95.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 30/01/2024; TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024.